Tribunal: TJSP
Processo: 2228320-13.2021.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Responsabilidade Civil
Órgão julgador: Spencer Almeida Ferreira
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-11-01
Data de publicação: 2021-11-01

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela agravante para manter o termo inicial dos juros de mora na data da negativação indevida (2016). Alegação de que somente negativou o nome da agravada em 2018, e que em 2016 a negativação foi efetuada pela cedente do título. Manutenção da decisão recorrida, pois a agravante (cessionária) recebeu o título sem ressalvas,

Ementa:
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – Decisão que rejeitou a impugnação oferecida pela agravante para manter o termo inicial dos juros de mora na data da negativação indevida (2016). Alegação de que somente negativou o nome da agravada em 2018, e que em 2016 a negativação foi efetuada pela cedente do título. Manutenção da decisão recorrida, pois a agravante (cessionária) recebeu o título sem ressalvas, devendo arcar com sua desídia em não se certificar da irregularidade da negativação efetuada pela cedente, nos termos do acórdão prolatado no julgamento da ação indenizatória da qual se origina o presente cumprimento de sentença. Decisão mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.